Tribunal: TJSP
Processo: 1053060-13.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Voluntária
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1053060-13.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Odair
Monastero e Agravado(s) Iprem - Instituto de Previdência do Municipio de São Paulo e
outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1053060-13.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 40.741
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.741
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1053060-13.2017.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ODAIR MONASTERO
AGRAVADOS: IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTROS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, §
4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela
Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP TEMA
1057/STF.
Manutenção do decidido.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
ODAIR
MONASTERO (fls. 01/15 do Incidente 50001) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do ARE n.
1.215.727/SP.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma porque, teria exercido atividade de risco no cargo de guarda
civil metropolitano, bem como, preenchido os requisitos para a concessão
de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4o, inciso II, da CF
cumulado com os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1053060-13.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 40.741
3
Fl. 395: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a
devolução dos autos pelo RE com Agravo no 1.240.357/SP,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, para aplicação do Tema no
1.057 do STF.
Com efeito, o julgamento do mérito do ARE no 1.215.727/SP,
Tema no 1.057, STF, DJe 26.09.2019, fixou
seguinte tese:
"Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal."
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente aos
guardas civis não possuírem direito constitucional à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case ARE n. 1.215.727/SP, Tema n. 1057/STF.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do artigo 1.030, inciso I do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis:
(...) Fica claro, assim, que a Suprema Corte houve por bem
afastar a existência de omissão legislativa por não
reconhecer o direito dos guardas municipais à própria
aposentadoria especial e firmou entendimento no sentido de
que o legislador não contemplou aos guardas municipais o
direito previsto no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1053060-13.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 40.741
4
Constituição Federal que prevê a possibilidade da adoção de
requisitos diferenciados de aposentadoria por meio de lei
complementar para servidores que exerçam atividades de
risco, destacando que, embora haja dados empíricos
expressivos no sentido de que as guardas municipais
exercem atividade de risco, elas estão disciplinadas no
parágrafo 8o do artigo 144 da Constituição Federal e,
portanto, não integram a estrutura da segurança pública (art.
144 e incisos da Constituição)
7. Como se nota, os pedidos formulados pelo autor carecem
de suporte jurídico, devendo, portanto, serem julgados
improcedentes os pedidos, razão pela qual fica reformada a
r. sentença para tal fim. (fls. 182).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)